Tribunal: TJES
Processo: 0012155-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012155-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON CLARINDO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0012155-28.2019.8.08.0048

APELANTE
:
WEVERTON CLARINDO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO –
AUTORIA E MATERIALIDADE
–
PROVA NOS AUTOS –
DOSIMETRIA – CORRETAMENTE FIXADA CONFORME
PRECEDENTES DO
S
TJ
–

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – VALORAÇÃO NA SEGUNDA FASE – CONCURSO DE PESSOAS -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
,
não havendo irresignação da defesa quanto ao ponto.

2.
A dosimetria, baseando-se em precedentes do STJ, fixou o concurso de pessoas como circunstância judicial e, ainda, corretamente valorada, os antecedentes ao estabelecer a pena-base.

3. Não há assimetrias a serem extirpadas por esta corte na derradeira fase da aplicação da pena, principalmente por se observar que a confissão foi compensada com a reincidência.

4
.
Recurso conhecido e

não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0012155-28.2019.8.08.0048

APELANTE
:
WEVERTON CLARINDO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de WEVERTON CLARINDO NASCIMENTO contra a sentença (fls. 93/97) proferida pela Juíza de Direito 5ª Vara Criminal Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º-A, inc. I, e §2º, II, ambos do C.P., a uma pena total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicialmente fechado.

Em razões recursais (fls. 108/110), a defesa sustenta que deve sere revista a pena-base fixada, pugnando pelo mínimo legal e o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, fixando-se o regime semiaberto ao recorrente.

Em sede de contrarrazões (fls. 111/116) o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 8276889.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos em apuração, necessário destacar a narrativa contida na denúncia
que
no dia 8 de março de 2018, por volta das 13 horas e 50 minutos, no interior do ônibus de transporte público urbano que fazia a linha 834, quando o veículo passava pelo bairro Branco, na Serra, o denunciado e o adolescente Thiago Bastos de Bem subtraíram um aparelho celular da vítima Tamara dos Santos Novais e bens de outros passageiros, mediante emprego de violência e grave ameaça.

A
materialidade restou demonstrada nos autos, conforme
Inquérito Policial; Boletim de ocorrência de folhas 03/05, do IP; Auto de reconhecimento de folha 09 e 10.

De igual forma não restou questionada a autoria nos autos já que, de igual forma, restou demonstrada pelas provas apresentadas, mormente pelo reconhecimento do acusado e pelas testemunhas que prestaram depoimento no processo.

Neste contexto, passo a análise da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado singular, já que a defesa sustenta que as circunstâncias
do crime
não foram devidamente fundamentadas, tampouco os antecedentes do recorrente, devendo a pena estar aproximada do mínimo legal.

Em que pese a irresignação apresentada, entendo sem razão da defesa já que a sentença valorou os vetores do art. 59 do CP, na fixação da pena-base em consonância com os precedentes das cortes superiores,
posto que,
conforme precedentes do STJ fixou as circunstâncias do delito – concurso de pessoas – na primeira fase e, pelo emprego da arma, como qualificadora do roubo
na fase derradeira
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Precedentes. 3.
Data: 13/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0128496-32.2011.8.08.0012 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, correta a majoração da pena, em razão de dois vetores negativos, para 05 (cinco) anos e 10 (d
ez
) meses de reclusão.

A luz do entendimento do STJ, havendo reincidência e confissão, possível a compensação de ambas, no que foi corretamente empregado na sentença, não havendo retoques neste sentido.

E, após a análise dos termos aplicados na sentença na fase derradeira, com base no art. 157, §2º-A, I, a pena foi majorada em 2/3, o que fez a pena atingir o correto patamar de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

De igual forma deve ser mantido o regime fechado. Seja pela
quantum
de pena fixado, este superior a 08 (oito) anos, ou pela reincidência constante nos autos, conforme redação do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o regime foi corretamente fixado na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)